Tribunal: TJDFT
Processo: 0710756-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DECRETO 40.208, DE 30/10/2019. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido para condenação do requerido ao pagamento da recomposição financeira relativa à licença prêmio indenizada, a partir de 2/12/2017 (prazo de 60 dias a contar da ata da aposentadoria).

2. Na origem, a autora, ora recorrente, servidora pública, noticiou ter se aposentado 2/10/2017. Narrou que, no momento da aposentadoria, fazia jus ao recebimento de períodos de licença prêmio não gozados. No entanto, o pagamento se deu de forma parcelada, no período compreendido entre novembro de 2019 e outubro de 2022. Sustentou que o início do pagamento se deu mais de 2 anos e 1 mês após sua aposentadoria efetiva, sem a atualização monetária prevista na Circular SEI-GDF n.o 6/2019 - SEEC/SEGEA/SUGEP e nos termos do Decreto 40.208, de 30/10/2019. Pugnou pela condenação do DF ao pagamento de valor a título de correção monetária da licença prêmio, no período de 2/10/2017 (data da aposentadoria), a novembro de 2019 (data do pagamento da 1a parcela), interregno em que ficou aguardando o ato da administração.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id no 55008536 e 55008537). Foram ofertadas contrarrazões (Id no 55008539).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da data de início da incidência da correção monetária em razão de atraso no pagamento de licença prêmio convertida em pecúnia.

5. Em suas razões recursais, a requerente narra que, ao se aposentar, fazia jus ao recebimento de licença prêmio não usufruída ou utilizada na aposentação, cujo pagamento se deu de forma parcelada decorridos 2 anos e 1 mês após a publicação de sua aposentadoria no DODF. Sustenta que a mora no pagamento se deu por culpa exclusiva da Administração, fazendo jus ao recebimento da correção monetária do período. Aduz que o Decreto 40.208, de 30/10/2019 determina que o pagamento das licenças prêmio aos servidores aposentados até a data de sua publicação, será feito mensalmente, em até 36 parcelas mensais, atualizadas a partir do mês subsequente à publicação. Sustenta que o valor devido perfaz o montante de R$ 8.784,75 (oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Requer a reforma da sentença a fim de serem julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

6. Nos termos do art. 121, §6o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, em caso de demissão, exoneração, aposentadoria ou qualquer licença ou afastamento sem remuneração, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento. Os créditos referidos devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento. O art. 123 do mesmo Diploma Legal diz que: “O débito do servidor com o erário ou o crédito que venha a ser reconhecido administrativa ou judicialmente deve: I – ser atualizado pelo mesmo índice que atualizar os valores expressos em moeda corrente na legislação do Distrito Federal; II – sofrer compensação de mora, na forma da legislação vigente.

7. O prazo concedido à Administração Pública para pagamento de seus débitos não se confunde com o direito ao recebimento da correção monetária – compensação de perda do valor econômico da moeda. Nesse sentido: (Acórdão 1773808, 07098909620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1713855, 07017801120238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Havendo lapso temporal entre o vencimento da obrigação, qual seja, a data da aposentadoria da recorrente, e a data do cumprimento da obrigação pecuniária, devida a correção monetária a partir da data da aposentadoria.

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para que a correção monetária incida a partir de 2/10/2017 (data da aposentadoria).

10. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.